Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESO NO DISTRITO FEDERAL. PRISÃO DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO JUÍZO DA PRISÃO. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL E BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.

Preso no Distrito Federal em cumprimento de mandado de prisão expedido por juízo criminal de outro Estado. Correta a decisão que determina o recambiamento para o juízo da condenação, justificada pela superlotação do sistema carcerário do Distrito Federal. Embora seja recomendável, para o fim de ressocialização, que o preso cumpra a pena próximo à sua família, não se trata de um direito absoluto, pois a regra é que a execução da pena seja acompanhada pelo juízo do local da condenação.

Recurso de agravo desprovido.